Tribunal: TJDFT
Processo: 0715573-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:
Vistos, etc. Em atenção à petição de ID 62568545 - Pág. 1, e tendo em vista a certidão de trânsito em julgado do acórdão de ID Num. 54307028, intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca exclusão da condição sub judice da Impetrante. I. Brasília, 13 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator